Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS TRATADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE.

1. Diante da rejeição dos embargos de declaração opostos pelos devedores, permanece hígido o julgamento do agravo de instrumento, no qual se afastaram as teses de prescrição e de nulidade da citação.

2. A interposição de recurso especial, como regra, não tem efeito suspensivo (art. 1.029, § 5o/CPC). Em consequência, o curso do processo original deve ser imediatamente retomado, inclusive com a liberação dos valores penhorados.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.